Tribunal: TJDFT
Processo: 0742909-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742909-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AGROPECUARIA BUENO LTDA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por AGROPECUARIA BUENO LTDA contra ato imputado a BRUNO SOUZA DA FONSECA (auditor-fiscal da Receita do Distrito Federal) e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega, em síntese, que: 1) foi constituída no exercício de 2024, sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada; 2) no ato da constituição, os sócios promoveram a subscrição de quotas no capital social no valor total de R$ 950.070,00, dividido em 950.070 quotas; 3) o capital social foi integralizado por meio de imóveis no exato valor de R$ 950.070,00; 4) “a realização do capital social se deu sem formação de reserva de capital, enquadrando-se plenamente na situação descrita no artigo 156, §2o, I da Constituição Federal”; 5) em 30/10/2024, requereu o reconhecimento da imunidade tributária do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI (protocolo 20241111-209059); 6) em 13/02/2025, foi proferida decisão de deferimento parcial firmada pelo auditor-fiscal Bruno Souza, a qual foi confirmada pela comissão julgadora de segunda instância em 16/06/2025; 7) a decisão se fundamentou, equivocadamente, no Tema de Repercussão Geral 796; 8) “o Tema 796 diz respeito exclusivamente aos casos de integralização de capital com reserva de capital, isto e, a situação na qual do valor contábil pelo qual o imóvel e transmitido a sociedade, parte é utilizado para a integralização do capital social, sendo que a outra parte fica destinada a formação de uma reserva de capital”; 9) o art. 23 da Lei 9.249/95 permite que os bens sejam integralizados ao capital social pelo valor de mercado ou por seu valor histórico; 10) “ainda que o imóvel integralizado possa ter um valor de mercado superior ao valor histórico constante no Imposto de Renda, isso não importa em aquisição das quotas com ágio; 11) a integralização de imóveis pelo seu valor histórico, sem ágio, não gera base para a cobrança de ITBI; 12) no caso, os imóveis foram integralizados pelo valor histórico da matrícula; e 13) “o Distrito Federal violou o devido processo legal ao tomar decisão sem instaurar processo administrativo formal, ignorando a transparência, o contraditório e a ampla defesa”. Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado e para determinar às autoridades impetradas que procedam imediatamente à expedição de declaração administrativa de não incidência, de imunidade ou de concessão da imunidade, sob pena de multa diária e crime de desobediência. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. Custas recolhidas (IDs 76925238 e 76925241). O processo foi distribuído originariamente à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em razão da presença do Secretário de Estado de Economia no polo passivo do mandado de segurança, declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal (ID 76925249). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança. Todavia, preliminarmente, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Conforme art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. No presente mandamus, a impetrante pretende que seja reconhecido seu direito líquido e certo à imunidade integral do ITBI com relação aos imóveis integralizados pelos sócios ao seu capital social. Todavia, nos termos dos arts. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, as atribuições de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos são de competência privativa dos integrantes da carreira de auditoria tributária, a qual não é integrada pelo cargo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. A propósito, cite-se o referido dispositivo: “Art. 31. À administração tributária incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária.” No mesmo sentido, registrem-se os arts. 38-A do Código Tributário do Distrito Federal (Lei Complementar – LC 4/1994) e 1o da Lei Distrital 2.995/2002, respectivamente: “Art. 38-A. Compete à Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, concomitantemente com a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a inscrição, a cobrança extrajudicial e a gestão da dívida ativa tributária e não tributária do Distrito Federal. (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 959 de 26/12/2019)” “Art. 1o À Subsecretaria da Receita, órgão de comando e supervisão, diretamente subordinado ao Secretário de Fazenda e Planejamento, compete planejar, controlar, supervisionar, avaliar e executar as atividades de arrecadação, fiscalização, tributação, de atendimento aos contribuintes do Distrito Federal, julgar em primeira instância, o contencioso administrativo fiscal e exercer outras atividades correlatas ou que lhe vierem a ser atribuídas ou delegadas.” Portanto, o Secretário de Economia do Distrito Federal não detém legitimidade para figurar no polo passivo deste mandado de segurança. Ilustrativamente, consignem-se julgados no mesmo sentido: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. AUTORIDADE IMPETRADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte firmou compreensão segundo a qual o Secretário de Estado não detém legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa evitar a prática de lançamento fiscal, não havendo falar, outrossim, em aplicação da teoria da encampação, porquanto a indevida presença desse agente político como autoridade coatora modificaria a regra de competência jurisdicional. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.IV - Agravo Interno improvido.” (STJ - AgInt no RMS: 69657 RJ 2022/0275991-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022) – grifou-se “MANDADO DE SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL. SECRETÁRIO DE ECONOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. O Secretário de Economia do Distrito Federal, por não ser competente para a prática de atos da administração tributária, carece de legitimidade para figurar como autoridade impetrada no writ, em que se questiona a exigibilidade de tributo.” (TJ-DF 07034743420218070000 1773068, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2023) – grifou-se “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ICMS/DIFAL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO. ACOLHIMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PERMANÊNCIA DO SUBSECRETÁRIO. COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS. ART. 26, INCISO III, DA LEI no 11.697/08. 1. Se o impetrante apresentou, como causa de pedir, a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, e indicou, concretamente, o ato coator, é perfeitamente cabível a impetração do mandado de segurança, não havendo que se falar em inadequação da via eleita, ou falta de interesse de agir. 2. Se o mandado de segurança visa atacar ato praticado pelo Subsecretário da Economia do DF, não restam dúvidas que é somente contra ele que se deve processar o writ. Isso porque, o Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal é agente político que exerce atividades de direção geral, não se incluindo a prática dos atos concretos da administração tributária, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva. 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta desta egrégia Câmara para processar e julgar o feito. (...) 4. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Secretário de Segurança do Distrito Federal acolhida. Agravo interno prejudicado.” (TJ-DF 07030161720218070000 1658065, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2023) – grifou-se A Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que: “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.” – grifou-se Na hipótese, embora exista vínculo hierárquico entre o Secretário de Economia do Distrito Federal e o Subsecretário da Receita, não é possível a aplicação da Teoria da Encampação, pois o Subsecretário não possui foro por prerrogativa de função. A respeito da matéria, confiram-se os seguintes precedentes: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO. SÚMULA 628/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A teoria da encampação relativiza a indicação equivocada da autoridade coatora na ação mandamental, possibilitando, assim, a continuidade do processo sem que haja a necessidade de extinção dos autos sem resolução do mérito. Sua aplicação, todavia, carece do preenchimento dos requisitos delineados na Súmula 628/STJ. 2. Considerando que a autoridade coatora apontada não possui legitimidade para compor o polo passivo, e que possui prerrogativa de foro no Tribunal local, a aplicação da teoria da encampação, com correção do polo passivo, ocasionaria a modificação da competência originária, expediente vedado conforme estabelecido pela Súmula 628/STJ. 3. Recurso conhecido e não provido.” (STJ - RMS: 72996 RO 2024/0041363-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 23/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024) – grifou-se “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA COBRANÇA DO TRIBUTO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 626/STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança que questione a exigibilidade de tributos, no caso, o ICMS. Precedentes:Precedentes: AgInt no RMS n. 70.010/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/5/2023; AgInt no RMS n. 69.657/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/12/2022; RMS n. 68.200/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15/3/2022; e AgInt no RMS n. 63.558/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31/5/2021. 2. "A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal" (Súmula 626/STJ). 3. Não é possível valer-se da teoria da encampação na espécie, uma vez que haveria alteração de competência jurisdicional, pois cabe originariamente ao Tribunal de Justiça Estadual o julgamento de mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado (art. 81, VI, da Constituição do Estado do Maranhao), prerrogativa de foro não extensível a servidor responsável pelo lançamento. 4. A ilegitimidade da autoridade coatora é questão que antecede a análise do mérito da controvérsia e passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição, em sede ordinária, sendo causa de extinção da ação sem resolução do mérito (art. 485, VI, § 3o, do CPC).5. Agravo interno parcialmente provido, para corrigir a parte dispositiva da decisão agravada.” (STJ - AgInt no RMS: 71261 MA 2023/0140060-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) – grifou-se “MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. EXIGIBILIDADE. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. I - A autoridade coatora a ser indicada no mandado de segurança é aquela que detém atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo, art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09. II - As atividades de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos, que envolvem a análise da exigibilidade do Difal/ICMS, são da competência privativa de integrantes da carreira Auditoria Tributária, art. 31, § 1o, da LODF, no caso, do Subsecretário da Receita do Distrito Federal. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal. III - Inaplicável à demanda a teoria da encampação, pois a retificação da autoridade coatora importaria modificação da competência jurisdicional, com o envio dos autos do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, arts. 21, inc. II, do RITJDFT e 26, inc. III, da Lei 11.697/08. IV - Segurança denegada.” (TJ-DF 07093604320238070000 1731257, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2023) – grifou-se Reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta desta Segunda Câmara Cível. Todavia, como consta no polo passivo outra autoridade, o mandado de segurança deve prosseguir. Os autos devem ser devolvidos à 6a Vara da Fazenda Pública (art. 26, III, da Lei 11.697/2008). Realizadas essas considerações, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Em consequência, declaro a incompetência absoluta desta Segunda Câmara Cível para processar e julgar o presente mandado de segurança e determino a devolução dos autos à 6a Vara da Fazenda Pública. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator